Tribunal: STF
Processo: AI 856520
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. TEMA 123. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no RE 948.634-RG, paradigma do Tema 123, sendo fixada a seguinte tese: “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. Restam pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos em face da decisão de mérito proferida.



    2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 123).